Tribunal: STF
Processo: Rcl 46448
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Felipe de Paula da Silva, contra decisão do Juízo da 6ª Vara Cível de Brasília, proferida nos autos do Processo 0723713-90.2020.8.07.0001.
    Narra o reclamante que, julgado o mérito do RE-RG 960.429 (tema 992) por esta Corte Suprema, o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região determinou a remessa dos autos (Processo 0001033-83.2017.5.10.0015) à Justiça Comum, dada a tese de repercussão geral estabelecida quanto à competência para processar e julgar controvérsias acerca de questões afetas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame, quando adotado o regime celetista de contratação de pessoal.
    Redistribuído o feito ao Juízo da 6ª Vara Cível de Brasília, autoridade ora reclamada, a ação foi julgada improcedente, tendo o reclamante oposto embargos de declaração, em razão da modulação dos efeitos da decisão proferida nos autos do RE-RG 960.429 (tema 992), paradigma da repercussão geral, a fim de prorrogar a competência da justiça trabalhista nos processos com sentença de mérito proferida até a data de 6.6.2018.
    O aclaratórios foram rejeitados, sob o fundamento que “a sentença proferida em 21/05/2018 foi cassada, ocasião em que foi proferida uma nova sentença em 05/11/2020” (eDOC 7). 
    Na presente reclamação sustenta-se, em síntese, que a autoridade reclamada afronta à autoridade desta Corte, uma vez que, com a modulação dos efeitos da decisão proferida nos autos do RE-RG 960.429, foi estabelecida nova tese fixando a competência da justiça do trabalho para ações já sentenciadas em data anterior à 6.6.2018.
    Nesses termos, assevera que:
    “Com o devido respeito, mas tal decisão desconsidera que todas as decisões ali proferidas, inclusive a sentença proferida naquele juízo comum (6ª Vara Cível de Brasília/DF) são ABSOLUTAMENTE NULAS, pois o referido processo foi sentenciado pela Justiça do Trabalho em 21/05/2018, e a nova sentença da 6ª Vara Cível de Brasília/DF que cassou tal sentença da justiça do trabalho, é nula, dada sua incompetência levada a efeito pela publicação do acórdão do STF nos autos do REx. 960.429/RN que modulou os efeitos de sua decisão. 
    Com a nova modificação da competência material definida pela STF, nos processos sentenciados até 06/06/2018 na Justiça do Trabalho, (o caso deste) a competência deveria CONTINUAR lá na Justiça do Trabalho. 
    A lógica utilizada pelo juízo da 6ª Vara Cível de Brasília/DF não guarda coerência técnica, pois, se sua sentença, há época, (05/11/2020) cassava a sentença proferida na Justiça do Trabalho, então, com a decisão deste E. STF nos embargos de declaração que redefiniu a competência para a Justiça do Trabalho, a sentença da 6ª Vara Cível de Brasília/DF passou a ser nula e consequentemente, revogou automaticamente a cassação da sentença da Justiça do Trabalho proferida em 21/05/2018, sendo esta última válida por razões de competência absoluta”. (eDOC 1, pp. 18-19) 
    Requer a procedência da reclamação para “ser declarada a incompetência absoluta daquele juízo, determinado-se por vias de consequência, a remessa dos autos à Justiça do Trabalho de Brasília/DF., para que o processo possa ser retomado do estado em que se encontrava quando foi remetido para a Justiça Comum”. (eDOC 1, p. 22)
    Em 23.3.2021, deferi pedido liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos do Processo 0723713-90.2020.8.07.0001, até a decisão final da presente reclamação (eDOC 10). 
    As informações foram apresentadas no eDOC 22.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou pelo não conhecimento da reclamação e, caso conhecida, pela procedência do pedido, em parecer assim ementado: 
    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART. 988, § 5º, II, DO CPC/2015. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. TEMA 992 DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO PARADIGMA QUE ABRANGE CRITÉRIOS DE ADMISSÃO OU ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CERTAME SELETIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA JULGAMENTO DE CAUSAS RELACIONADAS À FASE PRÉ-CONTRATUAL DE SELEÇÃO E DE ADMISSÃO DE PESSOAL E EVENTUAL NULIDADE DO CERTAME EM FACE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NAS HIPÓTESES DE CONTRATAÇÃO PELO REGIME CELETISTA, QUANDO A DECISÃO DE MÉRITO TIVER SIDO PROFERIDA ANTES DE 6.6.2018. PROCEDÊNCIA 1. É inadmissível a reclamação proposta com o objetivo de garantir a observância de pronunciamento submetido à sistemática da repercussão geral quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). 2. O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico previsto pela legislação e adequado a impugnar a decisão judicial que se pretende cassar por oblíqua e per saltum. Precedente. 3. No julgamento do RE 960.426 RG/RN, o STF firmou entendimento de que compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal. 4. Em sede de embargos de declaração, julgado em 15.12.2020 e publicado em 5.2.2021, o STF realizou a modulação dos efeitos da decisão e prorrogou a competência da justiça trabalhista para os feitos sentenciados até 6.6.2018, firmando a seguinte tese: “Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoas, salvo quando a sentença de mérito tiver sido proferida antes de 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça do Trabalho”. 5. Observando-se a tese fixada no RE 960.426/RN, Tema 992 da Repercussão Geral, após modulação de efeitos, há de ser cassado o ato reclamado que assenta a competência da Justiça Comum para apreciar processo em cuja marcha foi prolatada sentença de mérito em data anterior a 6.6.2018. — Parecer pelo não conhecimento da reclamação, e, caso conhecida, pela procedência do pedido. (eDOC 27, p. 1-3) 
    É o relatório. Decido. 
    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).
    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.
    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.
    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. 
    Na hipótese dos autos, não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação, havendo informações de que a presente ação foi ajuizada após a interposição de apelação no processo de origem, porém, antes do seu julgamento (informação consultada no portal do TJDFT).
    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Confira-se: 
    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral. 2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória. 3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento. (Rcl 37.313-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.12.2019, grifo nosso)
    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 924.456 (TEMA 754). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Rcl 35.437 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.10.2019)
    Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos. 2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte. 3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (Rcl 29.895 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.6.2018)
    Ademais, é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    RECLAMAÇÃO OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal. (Rcl 37805 AgR, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)
    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 41754 AgR, Rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)
    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime. (Rcl 32306-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 6.2.2019)
    Assim, inadmissível esta reclamação.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e casso a decisão liminar (RISTF, art. 21, § 1º). 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente